Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710496-12.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOAO CARLOS SPEGGIORIN, MACARIO SERRANO SCORSATTO, MARCELINO FELZMANN, OSMAR JOSE BUSARELLO, SADI VARELA, SONIA MARIA DYTZ FABRICIO, SONIA MOURA BRIDON, VALTER SERAFINI, VANDERLEI DA SILVEIRA, VILMAR GAIER RIBEIRO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPETIÇÃO. ATUALIZAÇÃO. FORMA. ALTERAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. ENTIDADE DEVEDORA. DEPÓSITO. CRÉDITO. AFERIÇÃO. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CREDORES. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO SOBEJANTE AO REALIZADO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença extintiva do cumprimento de sentença, promovida com base na quitação, inviável que os credores demandem a retomada do executivo sustentando a subsistência de crédito em aberto, pois, ainda que subsistente qualquer diferença remanescente, ficara soterrada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, que, no caso, põe termo à fase executória e ao processo. 2. A gênese da coisa julgada é conferir segurança jurídica e estabilidade às relações processuais, traduzindo a realização do objetivo do processo, que é viabilizar a materialização do direito material de forma definitiva, e, assim, extinta a fase executiva via de provimento terminativo acobertado pela coisa julgada em razão do pagamento do débito em execução, inviável que seja retomado o trânsito do executivo já realizado sob a ótica de que sobejaria débito em aberto além do realizado, inclusive porque, se crédito houvesse, deveria ter sido demandada a reforma do provimento extintivo. 3. A possibilidade de renovação de matéria já resolvida via de decisão preclusa ou acobertada pela coisa julgada é resguardada apenas às situações que dispõem sobre relações jurídicas de trato continuativo, exceção impassível de alcançar pretensão executória de quantia certa aparelhada por sentença condenatória, pois seu alcance é delimitado pelo título que aparelhara a obrigação, que, quitada, conduz à extinção do executivo de forma definitiva (CPC, art. 505). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de preclusão da matéria referente à incidência de correção monetária e de juros de mora sobre o valor depositado, ao argumento de que teriam deduzido a questão antes do efetivo levantamento do montante remanescente homologado; c) artigo 394 do Código Civil, afirmando ser devida a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores remanescentes depositados judicialmente pela executada, nos termos da revisão da Tese 677 do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.732.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, pois, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à inocorrência de preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.928.373/PR, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.131.363 (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 3/1/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada ofensa ao artigo 394 do Código Civil, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “o que sobeja é que o executivo promovido pelos agravantes está há muito extinto, não lhes sendo lícito tentar reprisá-lo à guisa da subsistência de crédito em aberto” (ID 37816814 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024